Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707005-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: JADSSON DA SILVA CLAUDINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 183442178 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente contra Jadsson da Silva Claudino, indeferiu os pedidos de pesquisa no eRIDFT e de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil (CPC). Nas razões recursais (ID 56133357), a agravante sustenta ser cabível a realização de pesquisa no eRIDFT. Para fundamentar sua pretensão, apresenta considerações sobre o funcionamento e sobre as finalidades do eRIDFT e ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sobre o tema. Afirma que muitos imóveis localizados no Distrito Federal são irregulares e argumenta ser cabível o envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a identificação de bens imóveis de propriedade do executado. Alega que “(...) a suspensão da fase de execução é uma medida excepcional, prevista no artigo 921, III e §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil, e deve ser aplicada somente quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que não ocorreu no presente caso”. Com fundamento no art. 1.019, § 1o, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão recorrida não produza efeitos na parte em que determinou a suspensão da execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para deferir a pesquisa no eRIDFT, deferir o envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e revogar a suspensão da execução. Preparo recolhido (IDs 56135409 e 56135411). O recurso foi distribuído ao Des. Getúlio de Moraes Oliveira (ID 56151442), que declarou seu impedimento e determinou a redistribuição do processo (ID 57197687). O recurso foi redistribuído aleatoriamente a esta Relatoria (IDs 57213044 e 57213637). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001), de execução de título extrajudicial ajuizada por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. (agravante) contra Jadsson da Silva Claudino (agravado), objetivando a satisfação de crédito no valor de R$9.069,03 (nove mil e sessenta e nove reais e três centavos). Citado (ID 132144676), o executado não satisfez o crédito no prazo legal. Após a realização de pesquisas no Bacenjud, Renajud e Infojud (IDs 139855139 e 152171156) e o envio de ofícios a fintechs (ID 159600201), não foi houve a satisfação da integralidade do crédito. Intimada (ID 180583551), a exequente pleiteou a realização de pesquisa no eRIDFT e o envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID 182345711). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem, que, na mesma oportunidade, determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, consoante decisão transcrita (ID 183442178 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001): O exequente requer, na petição de id. 182345711 a realização de pesquisa via sistema e-RIDF (atual Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC). No entanto, a medida requerida só será admitida se a parte for beneficiaria de justiça gratuita, não sendo esse o caso dos autos (vide Acórdão 1186133, 07052573220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019; e Acórdão 1218008, 07168721920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019). O exequente deverá empregar esforços para a localização de bens imóveis, mediante pesquisa nos registros imobiliários específicos. Para tanto, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado SAEC - Registradores - ONR. Indefiro, pois o pedido. O exequente requer, ainda, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, indefiro também o requerimento. Por fim, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§ 2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Irresignada, a ré interpôs agravo de instrumento (56133357), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Acerca da determinação de suspensão da execução, registra-se que, conforme a expressa disposição do art. 798, II, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do título exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que, durante o período de suspensão do processo, não corre o prazo da prescrição intercorrente, como assentado na decisão recorrida, ad litteris: “Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Por outro lado, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Consequentemente, quanto ao ponto, igualmente, não há urgência na medida pleiteada. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.